Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700107-11.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TIAGO SOUSA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR E TÉCNICO CIENTÍFICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação busca a reforma de sentença que denegou a segurança para reconhecer a legalidade da acumulação de cargos públicos de engenheiro da TERRACAP e Bombeiro Militar do DF. . 2. A Constituição Federal, no art. 37, é clara ao estabelecer como regra a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, sendo cabíveis exceções prevista expressamente em casos específicos estabelecidos pela própria Carta Magna. A Emenda Constitucional 101/2019 também possibilitou na Constituição Federal a acumulação pelos militares nos termos do art. 37. 3. A Súmula 6 desta Corte entende que cargos de natureza técnica/científica são aqueles que exigem conhecimento específico de determinado campo do conhecimento. Contudo, a Constituição Federal somente permite a acumulação de cargo de natureza técnica/científica junto com cargo de professor. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, § 3°, e 37, inciso XVI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal. Aduz que a interpretação mais acertada para a matéria relativa à possibilidade da acumulação de cargos públicos é a de que a alteração trazida pela Emenda Constitucional 101/2019 permitiu que os militares acumulassem seus cargos com cargos de professor, cargos técnicos ou científicos e cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009